Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703208-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZELITA MAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ozelita Maia Rodrigues de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710696-57.2025.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo em razão do IRDR n.o 21. Eis a r. decisão agravada (ID 255190771): “Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se, no entanto, pelas fichas financeiras acostadas no ID 245324015, que a autora pertencia aos quadros de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva em referência. Seria representada, portanto, por sindicato diverso do autor da ação principal. Consoante tese acima aprovada, não teria ela legitimidade para o cumprimento de sentença, mesmo havendo contribuição para o Sindireta, cabendo apenas a extinção deste. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão, sendo mais prudente aguardar-se o trânsito em julgado. No mesmo sentido tem decidido este Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO NO ISDF. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. Na hipótese, a partir do ano de 2000 o exequente, então ocupante de cargo junto ao Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, passou a integrar categoria pertencente aos quadros da Administração Direta, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital 20.976/2000, o que justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1934939, julgamento em 24/10/2024). Veja-se ainda trechos do voto: Apenas a título de prequestionamento da matéria, não obstante o julgamento, em 01/10/2024, do IRDR 21 pela egrégia Câmara de Uniformização (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 - acórdão n. 1905562), com fixação de tese jurídica, impõe-se observar o disposto no art. 982, §5o, do CPC que, sobre o tema, estabelece que a suspensão decretada em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas cessa apenas se não for interposto recurso especial ou extraordinário contra o decisum proferido no incidente – isto é, os processos cujo andamento foi sobrestado pelo IRDR não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância. A respeito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR”. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021.) Na espécie, ante a oposição de embargos de declaração em face do acórdão que julgou o IRDR 21, interrompem-se os prazos para a interposição dos recursos extremos. Nessas circunstâncias, imperiosa a manutenção da suspensão do processo, já que não se pode descartar eventual recurso às instâncias superiores. Diante do exposto, suspenda-se a tramitação processual até decisão final no IRDR no 21.” O agravante sustenta possuir legitimidade ativa para promover o cumprimento individual do título oriundo da Ação Coletiva n.o 32.159/97, afirmando que não se enquadra na categoria alcançada pela suspensão determinada no IRDR 21. Destaca que “o ora agravante está vinculado ao Instituto Saúde que, embora dotado de relativa autonomia administrativa, integra diretamente a estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, trata-se de órgão da Administração Direta.” E ainda “Não se inserem nessa discussão os servidores de institutos que, embora relativamente autônomos, integram a estrutura organizacional da Administração Direta, como no caso do embargante, servidor de instituto vinculado diretamente à Secretaria de Saúde.” Em síntese, o agravante defende três fundamentos jurídicos centrais, a saber: a) Inaplicabilidade do IRDR 21 aos servidores vinculados a institutos que integram a Administração Direta; b) Representatividade do SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva, inexistindo sindicato específico do Instituto de Saúde; c) Reconhecimento da legitimidade ativa, tendo em vista que o Instituto de Saúde não possuía natureza de autarquia ou fundação, foco do IRDR, mas sim de órgão diretamente subordinado à Secretaria de Saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de forma a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. E, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão de origem e afastar o sobrestamento. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas alimentares pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator